Tribunal: TJBA
Processo: 8121116-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121116-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATALINO DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS: VALOR DA CAUSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO.

I.
Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Natalino do Nascimento Silva em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu parcial provimento à apelação cível para determinar o cancelamento da inscrição indevida de seu nome no SCR/SISBACEN, mas fixou os honorários
sucumbenciais
com base no valor da condenação, não obstante tratar-se de obrigação de fazer sem condenação pecuniária expressa.

II.
Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da adequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, uma vez que a decisão embargada determinou sua fixação sobre o valor da condenação, embora o provimento jurisdicional tenha natureza exclusivamente mandamental (obrigação de fazer), sem estipular valor líquido a ser pago.

III.
Razões de decidir

Constatou-se erro material no acórdão embargado ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando, de fato, não houve condenação de natureza pecuniária.

A jurisprudência consolidada do STJ e a regra do art. 85, § 4º, III, do CPC/2015, determinam que, em casos de obrigação de fazer ou quando não seja possível mensurar o proveito econômico, os honorários devem incidir sobre o valor da causa.

O equívoco na base de cálculo dos honorários configura vício apto a ser sanado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, dada sua natureza de erro material

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"Em demandas em que não há condenação líquida, mas apenas imposição de obrigação de fazer, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve tomar por base o valor da causa, conforme previsão expressa no art. 85, § 4º, III, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 4º, III; 98, § 3º; 1.022,

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG,
EDcl
no proc. 10261180052704002; TJ-AM,
EmbDecl
no proc. 0007068-47.2022.8.04.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8121116-13.2023.8.05.0001, em que figura como embargante Natalino do Nascimento Silva e como embargado Banco
Agiplan
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS,
para retificar o acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, os quais deverão incidir sobre o valor da causa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8